Tribunal: TJSP
Processo: 1004492-58.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANHO E TOSA. DESAPARECIMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CACHORRO) QUANDO SE ENCONTRAVA NA RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA. FALHA QUE TEM NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS NARRADOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANHO E TOSA. DESAPARECIMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CACHORRO) QUANDO SE ENCONTRAVA NA RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA. FALHA QUE TEM NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS NARRADOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.- O fato de animal de estimação ter desaparecido quando se encontrava na responsabilidade da parte ré configura falha na prestação dos serviços, por violação ao dever de guarda. Existindo nexo de causalidade entre essa falha e os danos narrados, de rigor a condenação da parte ré no pagamento das indenizações correspondentes. 2.- Incabível a redução de indenização por dano moral quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o valor arbitrado é suficiente para reparar o dano e evitar eventual repetição da conduta danosa.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANHO E TOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência do CPC, necessário a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554868

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1004492-58.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são
apelantes KARINA VICENTINI NASCIMENTO 02130212182 e KARINA
VICENTINI NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA
HELENA RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1004492-58.2019.8.26.0032
Voto no 31.207
Apelação no
1004492-58.2019.8.26.0032 (digital)
Comarca:
Araçatuba 2a Vara Cível
Juiz (a):
Marcel Peres Rodrigues
Apelantes:
KARINA VICENTINI NASCIMENTO 02130212182 e
KARINA VICENTINI NASCIMENTO
Apelada:
MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA
Voto no 31.207
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
BANHO
E
TOSA.
DESAPARECIMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
(CACHORRO) QUANDO SE ENCONTRAVA NA
RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO
DEVER DE GUARDA. FALHA QUE TEM NEXO DE
CAUSALIDADE COM OS DANOS NARRADOS.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1.- O fato de animal de
estimação ter desaparecido quando se encontrava na
responsabilidade da parte ré configura falha na
prestação dos serviços, por violação ao dever de
guarda. Existindo nexo de causalidade entre essa
falha e os danos narrados, de rigor a condenação da
parte
ré
no
pagamento
das
indenizações
correspondentes.
2.-
Incabível
a
redução
de
indenização por dano moral quando as circunstâncias
do caso concreto demonstram que o valor arbitrado é
suficiente para reparar o dano e evitar eventual
repetição da conduta danosa.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE BANHO E TOSA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO
ADICIONAL
REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA
DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência do
CPC, necessário a majoração dos honorários em
razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado
diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1004492-58.2019.8.26.0032
Voto no 31.207
MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em face de
KARINA VICENTINI NASCIMENTO 02130212182 e KARINA VICENTINI
NASCIMENTO.
Pela r. sentença de fls. 262/268, cujo
relatório adoto, acolheu-se os pedidos para condenação das rés no
pagamento de indenização por dano moral de R$ 6.000,00 (atualizada e
acrescida de juros moratórios), por danos materiais no valor de R$ 435,00
(atualizada e acrescida de juros moratórios), além de custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformadas, apelam as rés (fls.
272/281). Informam que não tiveram como evitar a fuga do cachorro da
autora, bem como terem adotados todas as medidas para localização do
animal de estimação, sem sucesso. Dizem que o valor da indenização é
desproporcional, mormente porque se dedicaram a localizar o cachorro.
Informam que a condenação no pagamento de indenização nesse
montante foge das possibilidades de pagamento por tratar-se de
empresária individual.
Em suas contrarrazões (fls. 292/322), a
autora diz que as rés apenas fazem alegações sem comprovar. Discorre
sobre os fatos e a responsabilidade objetiva das rés na reparação dos
danos. Diz que as rés a difamaram em rede social. Colacionam
precedentes aplicáveis ao caso, alegando que a indenização deve ser
majorada. Alega que o dano material é incontroverso. Defende a
condenação das rés no pagamento da integralidade das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 1004492-58.2019.8.26.0032
Voto no 31.207
sucumbenciais, defendendo a majoração dos honorários.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1.-
Inicialmente,
ressalto
que
as
contrarrazões se destinam à impugnação das razões recursais, e não à
formulação de pedidos. Assim, pedido de majoração da indenização por
dano moral, conforme pleiteado pela autora nas contrarrazões, deveria ter
sido veiculado em recurso próprio.
2.-
De acordo com a petição inicial, no dia
21/09/2018 o marido da autora deixou dois cachorros na responsabilidade
das rés para que elas prestassem serviços de banho e tosa. No mesmo
dia a autora recebeu ligação das rés informando que um dos animais (de
nome “Ted”) havia fugido e que não havia sido encontrado até o momento.
No
dia
22/09/2018
a
ré
postou
declaração em rede social fazendo insinuações e ofensas grotescas e
mentirosas, visando diminuir sua responsabilidade pelo desaparecimento
do cachorro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no 1004492-58.2019.8.26.0032
Voto no 31.207
Em 26/09/2018 receberam telefonema
de uma moça que disse ter visto um cachorro com as mesmas
características, morto por atropelamento. O marido da autora foi até o local
e reconheceu que o cachorro era o “Ted”.
Tais fatos ensejaram o ajuizamento da
presente ação na qual requerida a condenação das rés no pagamento de
indenização por danos materiais e moral, e contra a r. sentença de
procedência dos pedidos foi interposta a presente apelação.
3.-
Há nítida relação de consumo entre as
partes, aplicando-se, por conseguinte, as regras constantes no Código de
Defesa do Consumidor.
É incontroverso que o cachorro da
autora desapareceu enquanto estava na responsabilidade das rés. Cediço
que, nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva, sendo
suficiente, para a responsabilização, a existência de nexo de causalidade
entre um ato ilícito e os danos.
No caso, evidente a falha na prestação
dos serviços, pois as rés violaram o dever de guarda. Tal falha acarretou a
morte do animal de estimação da autora, ensejando a responsabilização
civil das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no 1004492-58.2019.8.26.0032
Voto no 31.207
As alegações das rés, de que não
tiveram como evitar a fuga do cachorro, não são suficientes para afastar
quaisquer dos elementos da responsabilização civil.
Sobre a indenização por dano moral
arbitrada em primeira instância, ressalto que o Magistrado de primeiro
grau, na fixação do valor, considerou as circunstâncias do caso concreto,
inclusive as tentativas das rés de localização do animal. Além disso, o
valor está na média de indenizações arbitradas em casos semelhantes.
Ainda que assim não fosse, há um fator
que agravou o abalo moral da autora e impede a redução da respectiva
indenização fixada: postagem, feita na rede social Facebook das rés,
sugerindo que a autora adotava a prática de bater no cachorro (fl. 41). Ou
seja, além da dor decorrente do desaparecimento de seu cachorro, foi
sugestionado, em rede social, que a autora adotava prática reprimível de
agredir seu animal de estimação.
Sendo
assim,
de
se
manter
a
procedência dos pedidos.
4.-
Necessária a majoração dos honorários
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme
estabelece o art. 85, § 11, do CPC, o que faço, considerando o trabalho
pormenorizado realizado nas contrarrazões, para fixação deles em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no 1004492-58.2019.8.26.0032
Voto no 31.207
sobre o valor atualizado da condenação.
5.-
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo a apelação, majorando os honorários sucumbenciais para
fixação deles em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação (observada eventual gratuidade da justiça concedida às rés).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator